Tribunal: TJBA
Processo: 8005779-69.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005779-69.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
VICTOR FAVA ARRUDA, BETTINA MONTEIRO BUELAU COGO

APELADO: EDNALVA OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
LUCIANA CAIRES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JULGAMENTO DAS ADIs 5737 E 5492 PELO STF. AUTONOMIA DOS ESTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO DE AÇÃO DE UM ESTADO PELO PODER JUDICIÁRIO DE OUTRO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5737 e 5492, firmou o entendimento de que é inconstitucional o julgamento de ações envolvendo entes estaduais por juízos de outras unidades federativas, em razão da autonomia federativa e da cláusula pétrea do pacto federativo (art. 60, §4º, I, da CF).

Aplicação da tese firmada pelo STF, segundo a qual o artigo 52, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretado conforme a CF/88, de modo que os entes subnacionais só podem ser demandados nos limites de seus respectivos territórios.

Preliminar de incompetência acolhida. Sentença anulada. Declinação da competência para o Juízo competente na capital do Estado de São Paulo
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005779-69.2019.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP)
e Apelada
EDNALVA OLIVEIRA DAMASCENO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.